Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-34.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000327-34.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEYLE DE LIMA PAVAO - CPF: 012.612.191-55 (APELANTE), ELIZANDRA ANGELA DURANTI - CPF: 038.360.719-16 (ADVOGADO), F M C CENTER CAR LTDA - CNPJ: 70.487.921/0001-06 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN CORRETORA DE SEGURO (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 60.888.898/0015-03 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), DIEYLE DE LIMA PAVAO - CPF: 012.612.191-55 (APELADO), ELIZANDRA ANGELA DURANTI - CPF: 038.360.719-16 (ADVOGADO), F M C CENTER CAR LTDA - CNPJ: 70.487.921/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TESES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – APELANTE QUE PARTICIPA DA CADEIA DE CONSUMO, AUFERINDO LUCRO AO INTERMEDIAR A CONTRATAÇÃO – TESES AFASTADAS - RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA DE REBOQUE DE VEÍCULO SINISTRADO – LIMITE DE QUILOMETRAGEM CONSTANTE DA APÓLICE EFETIVAMENTE CONTRATADA – AUTOR QUE MANIFESTOU VONTADE DE ADERIR À APÓLICE QUE PREVIA REBOQUE ILIMITADO – FALHA ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – DEVER DE TRANSPARÊNCIA E VINCULAÇÃO DA OFERTA REALIZADA PELO FORNECEDOR – ART. 30 DO CDC – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Auferindo vantagem econômica ao intermediar contratação levada a efeito pelo consumidor, a pessoa jurídica que se qualifica como corretora participa da cadeia de consumo e deve responder solidariamente pelos prejuízos causados ao aderente, especialmente aqueles decorrentes de falha administrativa ocorrida entre a negociação dos termos contratuais e a efetiva celebração da avença.

2. O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana.

3. A indenização por danos morais arbitrada em patamar razoável, consentâneo com a gravidade e repercussão da ofensa, a capacidade econômica dos envolvidos e a exequibilidade da pecúnia, não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por VOLKSWAGEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta em face da apelante, em litisconsórcio passivo com FMC CENTER CAR LTDA, por DIEYLE DE LIMA PAVÃO, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e morais, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Preliminarmente, a apelante defende sua ilegitimidade passiva, aduzindo não ter participado da formação ou cumprimento do contrato securitário. No mérito, afirma a ausência de ato ilícito, ao argumento de que a negativa de cobertura ocorreu em razão da falta de previsão contratual nesse sentido, eis que a apólice contratada pelo autor possuía limite de quilometragem aplicável ao reboque. Sustenta, ainda, a inexistência de solidariedade passiva e de dano moral, bem como que a indenização correspondente foi arbitrada em patamar exorbitante.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelado, Diyele de Lima Pavão, propôs a presente ação objetivando obter indenização por danos morais e materiais da apelante, Volkswagen Corretora de Seguros Ltda, e da corré FMC Center Car Ltda.

De acordo com a petição inicial, o autor contratou junto as rés o seguro referente à apólice de n. 320700049293, que previa a cobertura de riscos relativos ao automóvel Saveiro, ano 2011, placa NUC-1499 e chassi n. 9BWLB05U8BP073605, especialmente a extensão de reboque ilimitado - isto é, em caso de sinistro, o veículo seria removido através de caminhão-guincho onde quer que se encontrasse.

Entretanto, ao acionar a seguradora após sofrer, no município de Goiânia-GO, um acidente na condução do automóvel segurado, o autor foi surpreendido com a resposta de que a apólice pactuada não previa reboque ilimitado, mas estabelecia limite de 500 quilômetros para a remoção do veículo sinistrado, de forma que o segurado deveria custear, às próprias expensas, a distância excedente.

Ao comparecer nas dependências da concessionária FMC Center e ser informado de que a retirada do automóvel só seria admitida após o pagamento do excedente de quilometragem, calculado em R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais), o autor exigiu providências por parte do gerente da ré, tendo este garantido que o seguro poderia ser ampliado, naquele momento, para adicionar a cobertura ilimitada de guincho, mediante o pagamento do adicional de R$ 134,28 (cento e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Ocorre que, mesmo com a celebração do aditivo contratual, a seguradora não forneceu a cobertura exigida pelo autor, sendo este compelido a custear o excedente de quilometragem do guincho. Além disso, teria o automóvel permanecido na concessionária por mais de 45 dias para fins de reparo, sendo o segurado privado de exercer suas atividades profissionais nesse interregno, o que afirma ter lhe causado cessação de lucros.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais) a título de indenização por danos emergentes, R$ 6.000,00 (seis mil reais) por lucros cessantes e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização por danos morais.

Irresignada, apenas a ré Volkswagen Corretora de Seguros Ltda interpôs recurso de apelação, suscitando preliminar de ilegitimidade ad causam e defendendo a ausência de solidariedade passiva, de ato ilícito e de dano moral, assim como a exorbitância da indenização correspondente.

Pois bem.

A legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da apelante encontram respaldo na apólice securitária trazida à baila no id. 42679974, que evidencia que, apesar de o seguro propriamente dito ser prestado pela MAPFRE, a ré Volkswagen figura como corretora, de modo que deve esta ser responsabilizada por eventual incompatibilidade entre o seguro ofertado ao autor – que previa cobertura integral dos custos de reboque - e o que foi, por falha administrativa, efetivamente aderido na hipótese, sem o devido conhecimento do aderente – com limite de 500 km para a remoção através de guincho.

Afinal, por ter atuado como intermediária na celebração de contrato submetido à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, auferindo vantagem econômica na cadeia de consumo, aplicam-se à corretora as disposições contidas nos artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o do diploma protetivo:

Art. 7° [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. [...] § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO PAGAMENTO. REJEITADA. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. ESTORNO EM DOIS MESES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Participa da cadeia de consumo quem aufere vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros. Por essa razão, responde solidariamente aos prejuízos causados ao comprador (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC). Ademais, responsabilidade civil é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Preliminar rejeitada. [...]

(TJDFT.
Acórdão n. 986238
, Relator Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal, Data de Julgamento: 7/12/2016, Publicado no DJe: 13/12/2016).

No mérito, a apelante não nega que a cobertura do guincho solicitado pelo autor não foi coberta pela seguradora, limitando-se a afirmar que a recusa foi legítima, porque amparada no limite de quilometragem estabelecido na apólice.

Essa narrativa, no entanto, se revela desprovida de respaldo fático e jurídico.

Com efeito, as mensagens eletrônicas registradas no id. 42678980, enviadas por uma funcionária da ré FMC, demonstram que o intento do autor e da própria funcionária era de que a apólice abrangeria ilimitadamente o serviço de reboque do veículo segurado.

Como bem observado pelo sentenciante, a funcionária da corré demonstrou certeza de que a contratação ocorreria com a cobertura ilimitada, em que pese o negócio jurídico tenha sido, ao final, inadvertidamente concluído com limite de quilometragem em seu bojo.

Assim, ainda que o contrato de seguro efetivamente celebrado tenha, de fato, estabelecido restrição de quilometragem de reboque, a vontade do autor sempre foi de aderir à apólice ilimitada, tendo aderido à apólice equivocada por alguma falha das intermediárias, que, independentemente de sua natureza, não pode ser imputada ao consumidor, tendo em vista o dever de transparência e a vinculação do fornecedor à oferta realizada, que integra, para todos os fins, o contrato celebrado ulteriormente, nos termos do art. 30 do CDC:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Assim, devem as rés responderem pelos prejuízos suportados pelo consumidor em decorrência da recusa de cobertura.

Quanto aos lucros cessantes, o autor trouxe aos autos o contrato que possuía para a prestação de serviços à Prefeitura de Juarú/MT, bem como as notas fiscais dos serviços até então executados em cumprimento à avença, comprovando que o imbróglio narrado nos autos impediu que cumprisse o último mês do referido pacto, com o que deixou de auferir R$ 6.000,00 (seis mil reais) (ids. 42678982).

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Fixadas essas premissas, entendo que o autor teve a dignidade vilipendiada pela surpreendente recusa à cobertura ajustada e pelas tentativas incessantes de resolver o problema amistosamente, sendo ainda compelido a permanecer, por irrazoável lapso temporal, privado da utilização de seu automóvel.

Sendo assim, o contexto evidenciado nos autos extrapola a esfera do que ordinariamente se espera do convívio social, comprometendo, inclusive, as legítimas expectativas do consumidor, o que autoriza a indenização deferida na origem.

Quanto ao arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Assim, observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto, devendo ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor da condenação (Art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020